Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734954-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM DA SILVA CAMPOS DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 245070625, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0032335- 90.2016.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) movido por WILLIAM DA SILVA CAMPOS, que acolheu em parte a sua impugnação, nos seguintes termos: “DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 O Executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste e. TJDFT, o pedido de tutela foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pleito de suspensão do presente executivo. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos. Na oportunidade, tanto o relator quanto o 1o vogal frisaram que: Trecho do Voto do Relator "Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 'A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.' O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada." Trecho do Voto do 1o Vogal "Inicialmente destaco a interpretação contida no julgado oriundo do Conselho Especial, que ao analisara questão sobre a constitucionalidade da lei que rege a matéria ora em apreço em Ação Direta de Inconstitucionalidade assim afirmou quanto à aludida falta de dotação no orçamento para a implementação do pagamento, confira-se: '...a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Assim, em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013.' Grifei. Sob tal ótica, a justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento. Assim, é que, no meu sentir, tal argumentação não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela. Ademais, a norma relacionada ao reajuste em exame foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame." Diante disso, REJEITO a preliminar. DO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO ANTES DO JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA No presente caso, apesar da contrariedade do Ente Distrital em relação à liberação de valores, não há que se falar em espera do julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos. Destaca-se que o e. TJDFT manifestou-se no mesmo sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição indispensável para o levantamento de valor ou pagamento de eventual precatório ou expedição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores por meio da expedição de precatório ou da requisição de pequeno valor”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021. (Acórdão 1971823, 0744839-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento de liberação dos valores. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, percebe-se que a parte exequente aplicou INPC até fevereiro/2025. Destaca-se que no despacho de ID no 237195114, o executado não menciona equívocos da parte exequente quanto ao cômputo da progressão funcional, apenas, que não foi apresentada data de atualização e da forma como chegou nos valores, o que, por si só, não permite inferir o excesso defendido pelo devedor. Assim, merece acolhimento a impugnação apresentada apenas quanto ao cômputo do INPC. DA AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO Para expedição de parcela incontroversa é imprescindível que o executado tenha expressamente indicado o valor que entende devido. Destaca-se que o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fala em "parcela incontroversa e autônoma", ou seja, a parte que não foi objeto de impugnação, o que restou configurado no presente caso, tendo em vista que há cálculo sobre o qual não exista controvérsia, planilha de ID no 237195113. Isto posto, destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa somente será analisado em momento posterior, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Ente para, tão somente, no tocante a utilização do INPC até 02/2025, sem observância da metodologia de cálculo correta. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” 2. O agravante-executado sustenta a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do processo, art. 313, inc. V, “a”, do CPC/2015, pois está em curso ação rescisória (proc. no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o fim de desconstituir o título exequendo. 3. Alega a inexigibilidade da obrigação, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC/2015, por ter sido constituída mediante coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão prolatado na ação coletiva contraria o art. 169, § 1o, da CF1988 e não observa o Tema no 864/STF. 4. Sustenta excesso de execução pela inviabilidade de cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo, em contrariedade ao art. 3o da EC no 113/2021, à Lei de Usura e à Súmula no 121 do STF, e afirma a afetação do Tema no 1.349 do STF, com reconhecimento da repercussão geral. 5. Aduz que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, ao passo que na situação em apreço não houve a expedição de qualquer ofício requisitório. 6. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/CNJ, por afronta aos princípios do planejamento/programação e da separação dos poderes e frisa estar em curso a ADI no 7.435/RS, que tem por objeto a constitucionalidade do referido dispositivo. 7. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. 8. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 9. É o relatório. Decido. 10. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 11. Na demanda, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 12. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF ajuizou ação coletiva (proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018) contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu ao implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013, especialmente a partir de 1o/9/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. A r. sentença julgou improcedente os pedidos iniciais (id. 23418994, pág. 4, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 13. Os embargos de declaração opostos pelas partes foram desprovidos (id. 26211888, pág. 2, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 14. O acórdão no 1372761, da Terceira Turma Cível (id. 198214468, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), ao julgar a apelação do autor (APC no 0032335-90.2016.8.07.0018), reformou a r. sentença, in verbis: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 15. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (id. 198214536, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 16. O trânsito em julgado ocorreu em 22/6/2024 (id. 202724744, pág. 78, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018). 17. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC 0735030-49.2024.8.07.0000, por representar prejudicialidade externa, não procede, pois, a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em decisão de 10/9/2024. 18. A alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC/2015, tendo em vista o Tema no 864/STF e o entendimento jurisprudencial sobre os requisitos relativos à alteração de despesas com pessoal, art. 169, §1o, da CF/1988, e a aplicação da LRF, também não se reverte de verossimilhança. 19. No referido precedente, foi fixada a seguinte tese: “Tema 864/STF - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 20. No entanto, tal como ressaltou o Desembargador Álvaro Ciarlini no acórdão no 1372761, da 3a Turma Cível, ao julgar a apelação do autor SAE/DF relativa ao título exequendo (id. 198214468, págs. 7/11, do proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), trata-se de hipótese distinta da dos autos, in verbis: “[...] Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. [...] Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada.” 21. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 22. Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113, publicada no DOU em 9/12/2021, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” [...]” 23. Portanto, conforme a EC no 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (reajuste salarial), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. 24. A respeito da aplicação da taxa Selic, a Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução no, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução no até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução no n. 448, de 25.3.2022)” 25. Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios. 26. Quanto à alegada inconstitucionalidade da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, a matéria é objeto da ADI no 7435 no STF, ainda não julgada, e sem determinação de suspensão dos processos em tramitação que tratem da questão. 27. Ainda, o STF, no RE no 1516074/TO (Tema no 1.349), acórdão publicado no DJe em 8/11/2024, reconheceu a repercussão geral "para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, sem determinação de suspensão dos processos em curso. 28. Dessa forma, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera capitalização de juros ou bis in idem nem contraria o art. 4° do Decreto no 22.626/1933, a Súmula no 121/STJ, ou os arts. 354 e 884, ambos do CC/2002, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. 29. Sobre a controvérsia, já se pronunciou este TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução no n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0737076-45.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1834332, Data de Julgamento: 14/03/2024, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Publicado no DJE : 03/04/2024. Grifo nosso) 30. Em conclusão, ausente o requisito legal, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido. 31. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 32. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 33. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 34. Publique-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora